Tribunal: CARF
Processo: 13770.000478/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
MULTA DE MORA EM PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO PARA RECONHECIMENTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação de tributos mediante declaração de compensação (DCOMP) equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea, uma vez que o contribuinte comparece espontaneamente perante a administração tributária para declarar e confessar dívida em atraso, ainda não fiscalizada, e realiza a quitação com créditos de valores pagos anteriormente.
O requisito do pagamento a que alude o art. 138 do CTN também existe no caso da quitação de tributos por compensação, não sendo razoável ou lógico admitir que o pagamento já realizado e que compõe o respectivo crédito não possa extinguir débito surgido posteriormente. O crédito a recuperar a que faz jus o contribuinte decorre do pagamento anterior de tributo indevido ou a maior, portanto, extingue débitos tributários confessados posteriormente, sem procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública.
Crédito a compensar representa pagamento preexistente, apenas demanda alocação e afetação específica, inexistindo razões para considerar não espontânea a extinção dos haveres pela declaração de compensação. Desconsiderar a denúncia espontânea no caso de procedimentos de compensação pela falta de pagamento é o mesmo que dizer que um crédito é um não pagamento, ideia que não subsiste aos fundamentos das obrigações jurídicas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A falta de comprovação de retenção do IRRF impede a utilização de seu respectivo crédito na formação do saldo negativo reclamado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NO PERÍODO EM QUE O RECURSO DO INTERESSADO É PROCESSADO.
A instauração de processo administrativo que aprecia insurgência do contribuinte contra decisão denegatória do direito creditório suspende a exigibilidade do crédito, inexistindo homologação tácita no período de sua tramitação, tanto quanto prescrição intercorrente, porquanto inadmitida pela súmula CARF no 11.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000478/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.995 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
MULTA DE MORA
EM
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO.
EQUIVALÊNCIA
A
PAGAMENTO
PARA
RECONHECIMENTO
DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação de tributos mediante declaração de compensação (DCOMP)
equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea, uma vez que o
contribuinte comparece espontaneamente perante a administração tributária
para declarar e confessar dívida em atraso, ainda não fiscalizada, e realiza a
quitação com créditos de valores pagos anteriormente.
O requisito do pagamento a que alude o art. 138 do CTN também existe no
caso da quitação de tributos por compensação, não sendo razoável ou lógico
admitir que o pagamento já realizado e que compõe o respectivo crédito não
possa extinguir débito surgido posteriormente. O crédito a recuperar a que faz
jus o contribuinte decorre do pagamento anterior de tributo indevido ou a
maior, portanto, extingue débitos tributários confessados posteriormente, sem
procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública.
Crédito a compensar representa pagamento preexistente, apenas demanda
alocação e afetação específica, inexistindo razões para considerar não
espontânea a extinção dos haveres pela declaração de compensação.
Desconsiderar a denúncia espontânea no caso de procedimentos de
compensação pela falta de pagamento é o mesmo que dizer que um crédito é
um não pagamento, ideia que não subsiste aos fundamentos das obrigações
jurídicas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A falta de comprovação de retenção do IRRF impede a utilização de seu
respectivo crédito na formação do saldo negativo reclamado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO
DE TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NO
PERÍODO EM QUE O RECURSO DO INTERESSADO É PROCESSADO.
A instauração de processo administrativo que aprecia insurgência do contribuinte
contra decisão denegatória do direito creditório suspende a exigibilidade do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000478/2002-31
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

crédito, inexistindo homologação tácita no período de sua tramitação, tanto quanto
prescrição intercorrente, porquanto inadmitida pela súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior e Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra decisão da DRJ que reconheceu
parcialmente créditos de IRRF sobre aplicações financeiras e formaram o saldo negativo do ano-
calendário de 2000, tendo sido homologadas compensações no valor de R$ 4.194.496,83 e não
reconhecido o direito creditório no valor de R$ 69.793,57.
O ponto de divergência consiste no fato de que não foram comprovadas retenções
de algumas fontes pagadoras. Segundo a decisão recorrida, o fundamento para a rejeição desta
parcela do crédito foi de que a interessada, apesar de intimada, não teria apresentado o
comprovante de rendimentos hábil a respaldar a retenção alegada. A própria interessada
reconhece que não possui documentos hábeis a comprovar a retenção no valor referido, que
também não foi comprovado em DIRF, conforme extrato de fls. 404.
Assim, o despacho decisório foi mantido, conforme acórdão assim ementado
(e.fls.476/487):
IRRF. COMPROVANTES DE RETENÇÃO. Incabível a dedução, na
declaração de rendimento, de retenção na fonte que não tenha sido
informada em Dirf e, ainda, que não seja confirmada por comprovante de
retenção.
Irresignada, a parte interpôs Recurso Voluntário, requestando o reconhecimento
do direito creditório integral, sob as seguintes alegações:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

a) Decadência do direito da Fazenda Pública revisar períodos anteriores a 5 anos,
pois caberia ao Fisco homologar ou rejeitar a declaração de apuração de prejuízo fiscal no prazo
de cinco anos da data do fato gerador, nos termos do art. 150, §4o do CTN. Entende que foi
notificada do lançamento em 26.01.2009 e não estaria obrigada a guardar documentos do ano de
2000.
b) Denúncia espontânea decorrente do procedimento de compensação, o que
exclui a multa de mora, nos termos do art. 138 do CTN, no cálculo do tributo dos débitos
autodenunciados. Nesse sentido, alega haver obscuridade no cálculo, que levaria à nulidade do
acórdão, pois não compreende os números apresentados.
c) Responsabilidade exclusiva da fonte pagadora pelo IRRF, ainda que não tenha
feito a retenção, dispensada apenas de pagar o imposto se comprovar que o beneficiário ofereceu
o rendimento à tributação em sua declaração de ajuste. Entende que a ausência de declaração da
retenção em DIRF pela fonte pagadora e a falta de recolhimento no IRRF não são oponíveis
contra a recorrente, apenas contra a própria fonte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
DO CRÉDITO VINDICADO
É importante registrar que a maior parte do direito creditório requerido foi
reconhecida pela administração tributária em seu despacho decisório. Com efeito, o pedido
original da contribuinte totalizava R$ 4.264.288,71, tendo o Fisco deferido R$ 4.194.496,83, ou
seja, não foi reconhecida apenas a importância de R$ 69.793,57, aqui objeto de análise.
O motivo do indeferimento dessa menor parte se refere à não comprovação de
retenções em fonte e não oferecimento à tributação, fatos que a própria recorrente reconhece
como incontroversos. Porém, em seu entendimento, o ônus de tal recolhimento recairia sobre a
fonte pagadora.
Equivoca-se a recorrente nesse ponto, uma vez que a fonte pagadora atua como
mera substituta tributária, realizando a retenção da tributação que recai sobre a beneficiária do
pagamento (no caso, a recorrente). Note-se que o substituto tributário (fonte pagadora) não tem
ônus tributário em relação à verba paga. Apenas operacionaliza a retenção do imposto devido
pela substituída e faz os repasses necessários. Quando não há comprovação da retenção, o ônus
tributário direto retorna ao contribuinte, sobre quem é que incide o imposto de renda.
Sobre a natureza do IRRF como método de substituição tributária, já tive a
oportunidade de tratar sobre o tema em trabalho acadêmico abaixo transcrito, que contribui para
esclarecer o tema aqui julgado:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

Com efeito, o IR-fonte existe como técnica de substituição tributária que objetiva
atribuir à fonte pagadora o ônus pela retenção do imposto devido pelo destinatário, (...).
Nesses casos, o legislador qualifica critérios de substituição tributária para frente
previsto no art.150, § 7o, da Constituição Federal, que autoriza a lei a atribuir a sujeito
passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto
ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata
e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido.
A exigência do IRRF também é permitida pela redação do art. 128 do CTN, que
igualmente autoriza a lei a atribuir responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa (fonte pagadora), vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação (negócio
jurídico), excluindo a responsabilidade do contribuinte (destinatário) ou atribuindo-se-
lhe em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A lei determina a exigência do IR-fonte como método de substituição tributária tanto
nos casos regulares – com alíquotas reduzidas, onde não há dúvidas nem da operação
nem do destinatário e, portanto, demanda-se técnica de retenção em patamares módicos
– quanto nos casos onde há vícios de causa – com alíquotas majoradas, por opção do
legislador, porquanto a causa ilícita que subjaz ao pagamento exige comandos de
graduação legislativa diferente. Em ambos os casos, a atribuição de responsabilidade é a
mesma, pela técnica da substituição tributária, porém, os percentuais são tratados
diferentemente, em razão da maior ou menor possibilidade do crédito tributário perder-
se na economia invisível.1
Considerando que a contribuinte pretende inserir na formação do saldo negativo
os recolhimentos de valores supostamente retidos por terceiros em seu nome, cabe à
administração tributária verificar se tais retenções ocorreram, sob pena de serem glosados os
créditos. Uma vez que a fonte pagadora não realizou tais retenções nem os respectivos
recolhimentos, não fez sua declaração em DIRF, está comprovada a ausência deste crédito na
formação do saldo negativo.
Ressalte-se que não é necessária nenhuma análise complementar de prova, pois a
recorrente reconhece a falta de retenção, apenas pretende que a cobrança seja feita à fonte
pagadora dos recursos. Afasta-se tal argumento porque, como informado, o ônus tributário é dela
(recorrente), que atua como substituída na operação realizada, porém, para que tenha direito ao
crédito do imposto, tem que comprovar que a retenção ocorreu, ou seja, que seus recebíveis
sofreram o decréscimo do valor integral, mediante a retenção do IRRF.
Também não foram juntados aos autos documentos fiscais ou contábeis
suficientes para verificar a liquidez e certeza do suposto crédito. Todas essas questões poderiam
(e deveriam) ter sido solucionadas ao longo do processo, mediante esforço probatório mínimo
que a parte demonstrasse e cumprisse.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em PER/DCOMP, que
decorram do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido, por
ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam a repetição do
indébito.

1 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do IRRF
decorrente de pagamentos a terceiro. In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série Controvérsias
Tributárias e os Precedentes do CARF. Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 184-185.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados, é ônus do próprio interessado demonstrar e
provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele
mesmo a iniciativa de promover o processo e apresentar documentos comprobatórios,
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A repetição de indébito tributário exige idônea comprovação de elementos de
prova que instruam o procedimento iniciado através do PER/DCOMP ou que venham a ser
admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão da contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento do direito.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO Cabe ao contribuinte provar a liquidez e
certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. A não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do
crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito. (Rel. Conselheiro Efigênio de
Freitas Junior - Recurso Voluntário Acórdão no 1201-005.046 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 22 de julho de 2021)
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública. (Rel. Conselheiro Jeferson Teodorovicz - Acórdão no
1201-004.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de
junho de 2021
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em
PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo
juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos
documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em
DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova imprescindíveis para comprovar
o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-
004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
Entendo que não há elementos de prova que autorizem a restituição reclamada no
ponto controvertido, sendo improcedente o pedido em relação a essa diferença não comprovada.
DA DECADÊNCIA
A parte pretende impedir a realização da análise do direito creditório surgido do
saldo negativo de 2000, alegando suposta decadência do direito da Fazenda Pública analisar
documentação anterior a 5 anos. Defende que foi notificada da decisão em 26.01.2009 e não estaria
obrigada a guardar documentos do ano de 2000.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

É importante destacar que o pedido de restituição data de 09/05/2002 (e.fls. 1) e se
refere ao ano-calendário de 2000. Não se operou o transcurso de prazo decadencial e a parte pretende
vincular sua contagem à intimação posterior do lançamento da diferença não homologada, ocorrida
em 2009.
Na verdade, a análise do direito creditório, mediante regular processo administrativo,
suspendeu a exigibilidade do crédito, conforme regra do art. 151, III, do CTN, inexistindo óbice tanto
para a análise do pedido quanto para lançamento do valor eventualmente não reconhecido. O que
houve foi um pedido de restituição da interessada, que suspendera os prazos decadenciais dos
tributos anteriormente lançados em razão do processo administrativo, até a presente data.
O recurso pretende convalidar – ainda que não o diga expressamente – a suposta
ocorrência de uma prescrição intercorrente entre a data do protocolo do pedido (2002) e o seu
resultado (2009), hipótese não admitida pela Súmula CARF 11 (vinculante), a saber:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Uma vez que o saldo negativo de 2000 teve pedido de crédito formulado em 2002,
caberia à interessada apresentar os documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza,
sendo improcedente seu pedido para que se desconsidere o erro por ela mesma cometido.
Assim, afasto a alegação de decadência.
DA MULTA MORATÓRIA EM PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO
A parte controverte a inclusão da multa moratória na atualização dos débitos
inseridos no procedimento de compensação. Entende que se aplica o instituto da denúncia
espontânea, conforme previsão do art. 138 do CTN.
Essa matéria é bastante controversa no CARF, com entendimentos contrários e
favoráveis. A administração tributária entende que a compensação de tributos, mediante
declaração de compensação (DCOMP), não equivale a pagamento, para fins de denúncia
espontânea, tese que foi submetida à aprovação de súmula, conforme Portaria CARF/ME no
7.974, de 2 de julho de 2021, a qual foi rejeitada pelo pleno da Corte em agosto do mesmo ano.
A questão consiste em definir se juridicamente a compensação de um débito
tributário com algum crédito do contribuinte tem o mesmo efeito do pagamento a que alude o art.
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Para melhor esclarecer o contexto da controvérsia, importa ressaltar que, quando
ocorre a denúncia espontânea clássica, o contribuinte comparece perante o Fisco para declarar e
confessar uma dívida em atraso, ainda não fiscalizada, e realiza o pagamento concomitante do
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

tributo para quitá-lo. Quanto a essa situação, não há dúvida quanto a exclusão da multa moratória
(por atraso).
No caso de compensação, aqui analisado, o contribuinte também comparece
espontaneamente perante a administração tributária para, igualmente, declarar e confessar uma
dívida em atraso, também não fiscalizada, porém, realiza tal quitação com créditos de valores
pagos anteriormente, realizando a compensação. Pretende com isso que igualmente seja excluída
a mesma multa moratória identificada na hipótese anterior.
Haveria denúncia espontânea no caso da compensação? Qual a diferença entre os
modelos? Eis a dúvida que legitima o embate que, há anos, ocorre no âmbito administrativo e
judicial.
Entendo que duas situações são idênticas, pois há pagamento nos dois casos.
No primeiro, o pagamento ocorre concomitantemente à confissão do débito (denúncia
espontânea por pagamento concomitante). No segundo, o pagamento ocorreu anteriormente à
confissão (e também há denúncia espontânea, aqui denominada denúncia espontânea por
pagamento preexistente).
Note-se que o requisito do pagamento existe nos dois casos. Não é razoável, justo,
proporcional, lícito ou minimamente lógico admitir que um pagamento já realizado não possa
extinguir um débito surgido posteriormente. O crédito a recuperar a que faz jus o contribuinte
decorre do pagamento anterior de tributo indevido ou a maior, portanto, extingue débitos
tributários confessados posteriormente, sem procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública.
Parte dos julgados afasta a denúncia espontânea nos procedimentos de
compensação porque exigiria do Fisco movimentar-se para verificar a consistência do crédito,
portanto, a espontaneidade estaria comprometida. O argumento não procede, pois a própria
redação do art. 138 do CTN deixa claro que a denúncia espontânea também se realiza nos casos
em que a verificação do montante do tributo depende de apuração.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Note-se que o parágrafo único do dispositivo deixa claro qual o objetivo da
denúncia espontânea ao determinar que ela não será considerada quando apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. À toda evidência, a norma busca impedir que o contribuinte devedor que venha a ser
fiscalizado deixe de ser apenado com a multa moratória e pretenda, após o início da fiscalização,
pagar o débito sem o ônus infracional respectivo.
Situação totalmente diferente é de DCOM (Declaração de Compensação), onde o
contribuinte já pagou tributo, indevidamente ou a maior, e voluntariamente apresenta ao Fisco
a declaração e confissão do débito, requerendo que o pagamento já ocorrido – cujo crédito ainda
não foi alocado – extinga a dívida confessada.
Todos os créditos indicados em compensação representam pagamentos
preexistentes, apenas demandam alocação específica, inexistindo razões para considerar não
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

espontâneo o procedimento administrativo que objetiva dar solução à extinção dos haveres a que
faz jus a Fazenda Pública. Desconsiderar a denúncia espontânea no caso de procedimentos de
compensação pela falta de pagamento é o mesmo que dizer que um crédito é um “não
pagamento”, ideia que não subsiste aos fundamentos das obrigações jurídicas.
Outrossim, desconsiderar a espontaneidade nos casos de compensação consagra, a
meu sentir, não apenas uma injustiça e o descompasso máximo da proporcionalidade, mas
também convalida o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, uma vez que impõe ao
contribuinte o ônus de pagar em dinheiro uma dívida plenamente passível de extinção pela
compensação de créditos líquidos e certos.
A questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento
do Recurso Especial no 1.149.022/SP, na sistemática de recursos repetitivos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, com a seguinte ementa (grifou-se):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ
E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida
ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista
a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp
1149022, unânime, Relator Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em
30/08/2010)”
A Corte Superior apreciou circunstância em que o contribuinte declara
parcialmente o débito e quita essa parte declarado, vindo depois a retificar o erro e
complementar o pagamento, situação diversa da que se aprecia. Porém, o STJ indica caminhos
interpretativos possíveis, ao consignar que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
O critério utilizado pelo STJ é a quitação concomitante do débito tributário
declarado, que pode ocorrer, a meu sentir, em quaisquer hipóteses de exclusão do mesmo,
inclusive, no caso de pagamento e também de compensação, que são causas idênticas de
extinção de obrigações, dentre outras previstas expressamente no art. 156 do CTN. Deixar de
considerar todos os efeitos jurídicos próprios da extinção de um débito da Fazenda Pública pelo
reconhecimento de créditos do contribuinte impede que a relação obrigacional opere todos os
seus reflexos próprios.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

Condicionar a autodenúncia do contribuinte perante o Fisco ao exclusivo
pagamento do tributo torna sem efeito o parágrafo único do art. 138, onde consta o critério para
indicar o que não é denuncia espontânea, ao estabelecer que não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
A norma define como critério da espontaneidade o fato do contribuinte ser ou não
fiscalizado pela administração tributária, revelando-se equivocado o entendimento que limita o
exercício a situações de pagamento.
Aliás, o caput do dispositivo legal afasta a imposição da multa infracional quando
a autodenúncia for acompanhada, “se for o caso”, do respectivo pagamento. Significa dizer que,
quando não for o caso, poderão ser considerados outros tipos normativos que realizem a
quitação do tributo.
Reitere-se – e isso é muito importante repetir – que a compensação pressupõe um
pagamento anterior. Toda compensação consubstancia e considera a existência de um pagamento
anterior, ocorrido antes mesmo da própria denúncia do contribuinte, portanto, deixar de
considerar esse pagamento realiza o enriquecimento sem causa do devedor no mais alto grau
interpretativo possível.
Considero que a multa moratória deve ser excluída do cálculo do débito lançado
na DCOMP e que os créditos reconhecidos pela unidade de origem compensem o valor
reapurado até o limite reconhecido. O eventual saldo devedor remanescente, se persistir, será
acrescido de todos os índices legais indicados na decisão da DRJ, inclusive, a própria multa
moratória, nos termos da lei, sendo esses os critérios de liquidação desta decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntario para excluir a
multa moratória do cálculo do débito tributário lançado na DCOMP e determinar que os créditos
reconhecidos pela unidade de origem compensem o valor recalculado até o limite reconhecido. O
eventual saldo devedor remanescente, se persistir, será acrescido de todos os índices legais
indicados na decisão da DRJ, inclusive, a própria multa moratória, nos termos da lei, sendo esses
os critérios de liquidação desta decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.995 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.000478/2002-31

Fl. 629
DF CARF MF
Original